Tribunal: STF
Processo: HC 228433
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alessandra Martins Gonçalves Jirardi em favor de Kaue Silva Gomes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 810.096/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO PERMITE, POR SI SÓ, AFASTAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DA BENESSE NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). AGRAVO DESPROVIDO.”(eDOC 10)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que a fundamentação condenatória provou a autoria delitiva apenas pelo depoimento policial. (p.4)



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 2).



    Aduz que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado pela quantidade de drogas que transportava. (p. 13)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja absolvido da acusação, ou subsidiariamente, a pena seja cumprida no regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito, seja refeita a dosimetria da pena e seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do acórdão impugnado:



    “Como se percebe, as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fático-probatórias, concluíram, de modo fundamentado, que a conduta praticada pelo Réu se amolda ao delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Com efeito, salientou a Jurisdição ordinária que a condenação está amparada na prova testemunhal produzida, bem como nas circunstâncias que envolveram a apreensão da droga, Nesse contexto, para se concluir de maneira diversa a fim de acolher a pretensão absolutória, seria necessário proceder ao revolvimento das provas produzidas nos autos, o que não se mostra cabível na estreita via do habeas corpus.”. (eDOC 10, p. 6)



    Como bem colocado pelo Superior Tribunal de Justiça, a absolvição do condenado demandaria a completa desconsideração do juízo originário e nova instrução processual, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato e formação de quadrilha. Pedido de absolvição por ausência de provas para condenação. Impossibilidade. Necessidade de reexame aprofundado do conjunto fático-probatório. Agravo ao qual se nega provimento”. (HC 221.980 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.2.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE AMEAÇA E DE INCÊNDIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. INVIABILIDADE DE REVER TAL CONCLUSÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME ADEQUADAMENTE APLICADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 222.529 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.4.2023) 



    Verifico que o STJ, corretamente, aplicou a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, considerando a quantidade da droga apreendida apenas na terceira fase do cálculo. 



    Veja-se:



    “Nesse panorama, tendo em vista o recente entendimento desta Corte Superior de Justiça em casos análogos, entendo que a quantidade dos entorpecentes apreendidos ( aproximadamente 20 quilogramas de maconha) justifica a redução da pena à razão de 1/6 (um sexto), cabendo observar que a pena-base não foi exasperada na primeira fase sob o mesmo fundamento, de modo que não há falar em bis in idem.



    (...)



    Na primeira fase de aplicação da pena, mantenho a pena-base no mínimo legal: 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 



    Na segunda etapa, a sanção permanece inalterada.



     Na terceira fase, aplico a causa especial de diminuição de pena no patamar de 1/6 (um sexto), alcançando a pena definitiva de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.”(eDOC 11, p. 8)



    Ou seja, quanto à fração do redutor, a jurisprudência desta Corte entende que cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Embora, no caso, a graduação da causa de diminuição tenha sido realizada já por Corte Superior, nem por isso o recurso a este Tribunal perde sua característica de visar apenas ao controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, o que não ocorre no caso.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ‘MULA’. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. CONDIÇÕES DA PRÁTICA DO DELITO. INFLUÊNCIA SOBRE O PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. (...) 2. Não obstante, o fato de as instâncias ordinárias terem concluído que a Paciente contribuiu com rede de atuação articulada para o tráfico internacional de drogas constitui fator de influência na fixação da fração de diminuição de sua pena. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 133.480 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2019)



    Por fim, a jurisprudência desta Corte reconhece que a circunstância judicial desfavorável da quantidade e natureza da droga é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada, bem como para impedir a substituição da pena privativa de liberdade. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 2. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte na quantidade e na natureza da droga apreendida. Precedentes. 3. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, considerada a natureza e quantidade da droga apreendida. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 217.911 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIORMENTE SUBMETIDA AO EXAME DESTA CORTE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo, com valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais, notadamente a natureza e a quantidade da droga, autoriza tanto a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o aberto – art. 33, § 3º, do CP – quanto a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – art. 44, III, do CP. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 208.748 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.6.2022)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente